Tribunal: TJES
Processo: 0000828-13.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000828-13.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS FIRMINO DE JESUS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A): Des.. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000828-13.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS FIRMINO DE JESUS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CRISTIANA PEREIRA DA SILVA
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIA DE SOUZA BRAGANCA - ES38416, RAFAEL ROLDI DE FREITAS RIBEIRO - ES9888-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – ISENÇÃO DE CUSTAS - RECURSO DESPROVIDO.
1. A aplicação de patamar inferior ao redutor máximo previsto na causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, resta devidamente fundamentada na existência de ato infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, praticados em passado próximo ao delito ora tratado, evidenciado o envolvimento em atividades ilícitas. 2.
A pena de multa foi fixada de forma proporcional à sanção corpórea, não merecendo retoques. 3. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.
4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta MATHEUS FIRMINO DE JESUS, em face da sentença (ID. 10314244), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal pública, manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão e ao pagamento de 375 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões, a defesa do apelante pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no seu patamar máximo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a redução da pena de multa e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões (ID. 11085368), pugnando pelo provimento parcial do apelo, a fim de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se (id.11524007) pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

À revisão
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000828-13.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS FIRMINO DE JESUS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CRISTIANA PEREIRA DA SILVA
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIA DE SOUZA BRAGANCA - ES38416, RAFAEL ROLDI DE FREITAS RIBEIRO - ES9888-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] no 09/04/2024, na Rua Bariri, bairro Costa Dourada, município de Serra/ES, o ora Denunciado MATHEUS, de forma livre e consciente, matinha em depósito 1.004 (um mil e quatro) pinos da substância análoga à COCAINA, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que seriam utilizadas respectiva venda e a sua inteira satisfação, conforme o BU 54239445, auto de apreensão e de constatação provisório da droga aos autos. De acordo com os autos, no dia e local acima especificados, uma equipe de policiais militares passou em frente à residência do Denunciado e visualizaram através do portão aberto, uma quantidade de entorpecentes embalados para a venda em um canto próximo a um muro. Ato contínuo, quando os policiais militares foram apreender as drogas, o Denunciado passou a dizer que seria o proprietário e que no interior da sua casa estaria o restante. Emerge dos autos que os policiais, face fundadas suspeitas, abordaram o ora Denunciado, e realizaram a busca pessoal, onde encontraram em sua totalidade 1.004 (um mil e quatro) pinos da substância análoga à COCAINA, cuja origem não foi informada. Consta dos autos que o Denunciado informou aos policiais que estava com a droga para armazenar, separar e realizar a distribuição para outros indivíduos não identificados. Ante o exposto, foi detido em estado de flagrante delito e conduzido à Delegacia para as providências de praxe. As drogas foram apreendidas e submetidas a perícia, cujo laudo provisório se encontra nos autos. Assim agindo, o Denunciado MATHEUS FIRMINO DE JESUS transgrediu as normas do artigo 33, da lei 11.343/06 [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 09 (noves) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A defesa busca o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no seu patamar máximo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a redução da pena de multa e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Pugna a defesa pelo
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no seu patamar máximo
.

Deste modo, em observância a r. sentença notei que, na terceira fase da dosimetria, o douto magistrado
a quo
reconheceu a figura do tráfico privilegiado, diante da primariedade do réu.

Entretanto, estabeleceu a fração de 1⁄4, baseado no fato de o apelante, quando menor de idade, ter respondido por representação pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, fundamento que reputo adequado.

Importante salientar, que os Tribunais Superiores permitem inclusive o afastamento da causa especial de diminuição de pena quando existentes ato infracionais recentes à prática delitiva, demonstrando a vinculação do réu a atividades criminosas. Vejamos:

AG
RAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso em análise, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente a atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, além da expressiva quantidade de droga (mais de 2kg de maconha), destacou-se apreensão de armas de fogo, balança de precisão e radiocomunicadores. 2. Cabe destacar que a reforma das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 3.
Além disso, o Tribunal de origem também afastou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 sob o fundamento de que o paciente possui diversos registros de atos infracionais, entre os anos de 2014 e 2018 - ou seja, em proximidade temporal com o crime tratado nos presentes autos, praticado em abril de 2020 -, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo com emprego de arma de fogo, homicídio tentado e delitos de trânsito, o que evidencia a dedicação do paciente a atividades criminosas
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 865738 MG 2023/0396433-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

No presente caso, verifica-se que houve distribuição de procedimento em face do réu, perante o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo no dia 04 de dezembro de 2023 pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e no dia 10 de abril de 2024, ou seja, 5 meses após, foi preso pelo crime de tráfico de drogas.

Assim, há clara demonstração de que o réu se encontra intimamente envolvido com atividades criminosas, razão pela qual possível a aplicação de fração de redução inferior ao patamar máximo.

Ultrapassado tal ponto, verifico que a pena foi fixada em 3 anos e 9 meses de reclusão, tendo sido negado ao réu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No que se refere ao pedido de concessão da referida benesse, entendo que melhor sorte não assiste à defesa, haja vista que as circunstâncias do caso concreto, em especial a quantidade de entorpecentes encontrada, ou seja, 1.004 (mil e quatro) pinos de cocaína, sendo esta substância de alto teor viciante, apontam que a substituição não se mostra suficiente s à reprovação e prevenção do delito, na forma do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Por fim, passo a analisar o pedido de
redução da pena de multa e isenção das despesas processuais
.

Em que pese o esforço defensivo, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a pena de multa imposta ao réu guardando estrita proporcionalidade com a sanção corpórea fixada, não merecendo retoques.

Já em relação ao pedido de isenção das custas processuais, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais e sanção pecuniária é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APE
LAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público.
Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.
Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Portanto, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher as pretensões defensivas, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume, visto que observou todos os princípios processuais e preceitos legais aplicáveis.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)